Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0737026-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Assiste razão à parte agravante. Torno sem efeito a decisão de ID 41141924. Considerando que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora